Tribunal: TJMT
Processo: 1033647-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033647-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ALISSON MISAEL STIPP - CPF: 109.383.359-95 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO: ALISSON MISAEL STIPP

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. LAUDO TÉCNICO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural, diante de alegações de frustração de safra, tentativa de renegociação administrativa e risco à atividade produtiva. Imposta multa diária de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade de crédito rural, mediante comprovação de frustração de safra e prejuízo econômico; e

(
ii
) verificar se o valor fixado a título de multa cominatória diária é proporcional e adequado à sua finalidade coercitiva.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu, com base em laudo técnico e documentos comprobatórios, a presença da probabilidade do direito à
prorrogação das dívidas rurais, conforme previsão da Lei nº 9.138/1995 e do Manual de Crédito Rural.

4. Nos termos da Súmula 298 do STJ, o alongamento de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do produtor, quando demonstrados os requisitos legais.

5. O deferimento da tutela de urgência visa assegurar a continuidade da atividade econômica e preservar a utilidade do processo.

6. A multa diária fixada revela-se excessiva e desproporcional, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, limitada a 20 dias, a fim de garantir coercitividade sem gerar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa cominatória diária para R$ 3.000,00, limitada a 20 dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. O produtor rural tem direito à prorrogação de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que
comprovadas as condições técnicas do Manual de Crédito Rural (MCR)
.

2. A multa cominatória deve ser fixada com observância à proporcionalidade e à razoabilidade, sendo admissível sua redução quando
demonstrar o desvirtuamento do objetivo da medida
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.138/1995; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1032777-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 05.11.2025; TJMT, AI nº 1032895-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 206891827 – autos de origem PJE Nº 1001842-81.2025.8.11.0020) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural em que se busca o alongamento
.

A Agravante sustenta que a decisão agravada viola os princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica, ao conferir ao agravado, de forma antecipada, benefícios que não estão respaldados por provas robustas.

Aduz que a suposta frustração de safra apresentada está baseada em laudo técnico unilateral, produzido por profissional contratado pela própria parte, sem respaldo de órgãos oficiais, carecendo, portanto, de imparcialidade e validade probatória.

Alega que os contratos executados não possuem natureza de crédito rural, mas sim de cédula de crédito bancário e de produto rural com liquidação financeira, sendo regidos por legislações próprias (Leis nº 10.931/2004 e nº 8.929/1994), inaplicáveis as disposições do Decreto-Lei nº 167/67.

Assevera que não há vínculo entre os contratos firmados e a atividade rural do agravado, o que descaracteriza qualquer pretensão de prorrogação amparada no Manual de Crédito Rural.

Defende ainda que não foram comprovados os requisitos legais para o deferimento da prorrogação, não havendo documentação suficiente para demonstrar frustração de safra, perda de capacidade de pagamento ou prejuízos decorrentes de eventos imprevisíveis. Reforça que a multa cominatória fixada em R$ 50.000,00 por dia é desproporcional, podendo ensejar enriquecimento indevido da parte contrária.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada, restaurando os efeitos dos contratos questionados, inclusive quanto à possibilidade de cobrança e negativação do nome do devedor.

Tutela recursal
deferida
em ID.
318560375
.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou
contrarrazões
em Id.
324537879

pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO: ALISSON MISAEL STIPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO
ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 206891827 – autos de origem PJE Nº 1001842-81.2025.8.11.0020) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural em que se busca o alongamento.

A Agravante sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica, pois concedeu ao agravado benefícios antecipados sem respaldo probatório suficiente. Argumenta que o laudo técnico que embasou a alegada frustração de safra é unilateral, elaborado por profissional contratado pela própria parte, sem chancela de órgão oficial, e, portanto, desprovido de imparcialidade.

Defende que os instrumentos executados — Cédulas de Crédito Bancário e de Produto Rural com liquidação financeira — não se enquadram como crédito rural, sendo regidos por legislações específicas (Leis nº 10.931/2004 e nº 8.929/1994), o que afasta a aplicação do Decreto-Lei nº 167/67 e do Manual de Crédito Rural. Sustenta inexistir prova de vínculo entre os contratos e a atividade rural do agravado, descaracterizando a pretensão de prorrogação.

Alega, ainda, ausência de comprovação dos requisitos legais para o deferimento da medida, pois não há provas de frustração de safra, perda de capacidade de pagamento ou prejuízo decorrente de evento imprevisível.

Por fim, afirma que a multa diária de R$ 50.000,00 é desproporcional e pode gerar enriquecimento ilícito. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e restabelecer a plena eficácia dos contratos, inclusive quanto à cobrança e negativação do devedor.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu
a tutela para suspender a cobrança do pagamento das cédulas rurais
.

A decisão agravada restou assim proferida:

“[...]
Recebo a inicial e os documentos que a instruem.

Defiro
os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

1.

Da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, noto que, a priori, encontram-se devidamente demonstradas, pelo que passo a expor:

Verifica-se que as cédulas rurais pignoratícias que embasam o pleito de suspensão da cobrança, referem-se ao custeio da atividade pecuária, o que
permite a aplicação do benefício do alongamento de dívida, estatuído pela Lei n° 9.138/95.

De acordo com o posicionamento sedimentado pela súmula n° 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.

Contudo, ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor (Súmula 298 do STJ), sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n° 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria.

Nesse sentido, o item 9, da seção 6, do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece que:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (
Circ
1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Circ
1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Circ
1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Circ
1.536)

No caso em discussão, é notória a aplicação dos itens “b” e “c” da norma supracitada, visto que foi constatada a perda e aumento dos custos, conforme Laudo Técnico de comprovação acostado em id. 205893105.

Diante deste cenário, vislumbro a probabilidade do direito do autor em ser beneficiado com o alongamento da dívida contraída, nos termos da legislação aqui explanada, o que torna plausível o pleito liminar de suspensão da cobrança da dívida.

Nesse sentido já se manifestou o e. TJMT, deferindo-se a manutenção da liminar que autorizou a suspenção das cobranças atinentes a cédula rural, quando presentes os requisitos legais para a concessão do benefício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CONCESSÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DE NATUREZA AGRÁRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - DISCUSSÃO DE NATUREZA SECURITÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO DE ALONGAMENTO – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ – VIABILIDADE DA MULTA PARA EFETIVIDADE DA DECISÃO COM IMPOSIÇÃO DE LIMITE EM VALORES RAZOÁVEIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – APELO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que concede o pedido de suspensão de cobranças de dívidas decorrentes de financiamento rural do governo, bem como de impedimento de lançamento dos devedores no rol de inadimplentes, sobretudo diante de existência de pedido de alongamento da dívida, que, preenchidos os requisitos, é direito do produtor rural (devedor), não se mostrando viável alegar que, por se tratar de financiamento, incide lei própria, uma vez que, ao caso, aplica-se o verbete sumular n. 298 do STJ. É perfeitamente viável a aplicação de multa para a efetividade da decisão judicial, salientando-se a limitação de valores em patamares razoáveis. Impõe-se manter a decisão também no que concerne à discussão sobre a garantia securitária, eis que há necessidade de dilação probatória, em homenagem ao devido processo legal, bem como ao contraditório e a ampla defesa. (N.U 1016414-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 21/09/2020)

Com relação ao perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, pouco aqui precisa ser dito, posto ser inerente ao pleito a urgência da medida, vez que o benefício visa dar meios ao produtor para que mantenha sua atividade, propiciando mecanismo de continuidade da produção agrícola.

O não atendimento do pedido poderá levar a complicações financeiras maiores que as já vivenciadas pelo autor, o qual já enfrentará um prejuízo em sua produção, representando significativa perca de lucro da atividade, visando a medida apenas dar amparo para que este consiga se reerguer em sua atividade agropecuária, lhe propiciando mecanismo para a manutenção da produção em escala.

Ante todo o exposto,
DEFIRO
a liminar pleiteada, a fim de determinar a suspensão da cobrança do pagamento das cédulas rurais pignoratícias, incluindo-se, consequentemente, a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00, por força da teoria do desestímulo.

[...]”

O alongamento de dívida rural é um instrumento de política agrícola previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e em normas complementares do Banco Central, criado para permitir que produtores rurais em dificuldades financeiras renegociem o vencimento de operações de crédito rural sem perder o acesso ao sistema bancário e sem serem executados.

Seu objetivo é assegurar a continuidade da atividade produtiva rural, especialmente em situações de perda de safra, frustração de receita ou eventos climáticos adversos que inviabilizem o cumprimento das obrigações financeiras no prazo originalmente pactuado. Ao invés de extinguir a dívida, o alongamento prorroga o vencimento, preservando a adimplência técnica e permitindo que o produtor reorganize o fluxo de caixa até a próxima colheita.

Para obter o alongamento, o produtor deve formular requerimento administrativo ao agente financeir
o
,
munido com os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos no MCR,
como laudo técnico de perdas, relatórios meteorológicos, notas fiscais de insumos e comprovantes de produtividade
,

demonstrando que fatores adversos reduziram sua capacidade de pagamento.

Debruçando-se de forma mais aprofundada sobre o caso concreto e à luz do entendimento que vem sendo uniformemente adotado
por esta
Colenda Câmara, verifica-se a necessidade de se preservar a atividade econômica do produtor rural quando demonstrados prejuízos decorrentes de adversidades climáticas e
demonstrado preenchimento, ainda que de forma preliminar,

d
os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR). A coerência decisória e a harmonia entre os julgados deste colegiado constituem pressupostos essenciais à segurança jurídica
.

Vejamos a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITORURAL.TUTELADE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEDÍVIDASDECORRENTES DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EVENTOS CLIMÁTICOS E OSCILAÇÕES DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiututelade urgência em ação mandamental de prorrogação de créditorural, para suspender exigibilidade dedívidasdecorrentes de Cédulas de Crédito Bancário e determinar a abstenção de medidas de cobrança e negativação do nome da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão detutelade urgência voltada à suspensão de exigibilidade dedívidarural, mediante alegações de força maior e demonstração de tentativa administrativa de renegociação.

III. Razões de decidir

3. A concessão datutelade urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A parte autora apresentou documentação suficiente, como laudo técnico de perdas e solicitação administrativa de prorrogação dadívida, demonstrando cumprimento dos requisitos exigidos pelo Manual de CréditoRural(MCR).

5. O direito aoalongamentodadívidarural, nos termos da Súmula 298 do STJ, constitui prerrogativa legal do devedor, desde que atendidas as exigências técnicas.

6. A recusa da cooperativa em renegociar adívida, sem justificativa técnica consistente, não se sustenta diante da demonstração de fatores externos imprevisíveis que comprometeram a capacidade de adimplemento da autora.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de deferimento de medida liminar nesses moldes, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O produtorruraltem direito à prorrogação dasdívidasoriginadas de créditorural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições técnicas previstas no Manual de CréditoRural(MCR).

2. A negativa de renegociação pela instituição financeira, sem análise técnica fundamentada, autoriza a concessão detutelade urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir medidas de cobrança e negativação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
2031179/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJ-MT, AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

(N.U 1032777-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE
05/11/2025
)
-Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITORURAL.ALONGAMENTOCOMPULSÓRIO DADÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de crédito rural, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, a abstenção de negativação do nome do autor e a juntada dos contratos aos autos pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que suspende a exigibilidade de contratos de crédito rural; (
ii
) estabelecer se a ausência de resposta ao requerimento administrativo de prorrogação autoriza o deferimento judicial do alongamento compulsório da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo legítima quando demonstrada, por meio de prova documental idônea, a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à vontade do devedor.

4. O mutuário apresentou laudo técnico de perdas, laudo de capacidade de pagamento futura e comprovante de notificação extrajudicial à instituição financeira, em conformidade com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural(MCR), o que satisfaz os requisitos legais para o pleito.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural, quando preenchidos os pressupostos legais, configura direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira.

6. A omissão da instituição financeira quanto ao pedido de prorrogação autoriza o deferimento judicial da medida, notadamente diante da urgência e da necessidade de preservação da atividade econômica do produtor rural.

7. A decisão agravada observa os princípios da função social do contrato e da continuidade da atividade econômica essencial, sendo medida temporária e reversível, que não acarreta prejuízo irreparável à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando comprovados fatores imprevisíveis que afetem a atividade produtiva. 2. A ausência de resposta da instituição financeira ao requerimento administrativo de prorrogação, devidamente instruído com laudo técnico e prova de viabilidade econômica, autoriza o deferimento judicial da medida. 3. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade da obrigação e impede a negativação é cabível para proteger a atividade rural enquanto se aguarda a decisão final da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965,
arts
. 2º e 3º; Decreto-Lei nº 167/1967;
Manual
de Crédito Rural(MCR), item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1024304-92.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2025; TJMT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.10.2025; TJMT, AI nº 1020431-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

(N.U 1032895-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE
05/11/2025
)
-Grifei

No caso em exame
, os laudos e pareceres técnicos apresentados em primeiro grau, embora unilaterais, foram elaborados por profissionais habilitados, e refletem, neste momento de cognição sumária, o preenchimento mínimo dos requisitos exigidos pelo MCR para fins de prorrogação de operações de crédito rural.

O Juízo de origem, de forma criteriosa, reconheceu que a parte agravada apresentou documentação hábil
,
incluindo laudo técnico de perdas, comprovação de destinação dos recursos à atividade rural e demonstração de tentativa de renegociação extrajudicial, elementos suficientes para
demonstrar a probabilidade do direito neste momento preliminar da ação
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 298, consolidou o entendimento de que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Assim,
desde que comprovadas
as condições de imprevisibilidade e de comprometimento da capacidade produtiva, a prorrogação do crédito rural assume natureza de direito subjetivo do produtor, não podendo ser negada arbitrariamente pela instituição financeira.

Ressalta-se, ademais, que há prova mínima da solicitação administrativa de prorrogação,
que foi
instruída com laudo de capacidade de pagamento, em conformidade com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural
.

Nesta fase processual, a análise é eminentemente perfunctória, cabendo ao
julgador
verificar, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, apenas a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
não cabendo, neste momento, o exame aprofundado das alegações relativas à
inaplicabilidade
do Manual de Crédito Rural (MCR)
devem ser reservadas ao mérito da ação sob pena de supressão de instância.

Importa destacar, por fim, que o provimento ora analisado visa tão somente preservar a prestação jurisdicional, garantindo a utilidade do processo principal e não importando em qualquer antecipação do mérito da ação, cuja definição dependerá da
análise aprofundada do contraditório, da ampla defesa e da devida instrução processual pertinente.

Trata-se, portanto, de medida de natureza acautelatória e temporária, que busca manter o equilíbrio entre as partes até que o conjunto probatório definitivo permita a apreciação exauriente da controvérsia pelo juízo competente.

Em contrapartida, quanto ao pedido de apreciação da proporcionalidade da multa diária fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem limitação temporal, verifica-se que há pertinência na insurgência recursal.

A multa cominatória (astreinte) tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, constituindo meio coercitivo destinado a garantir a efetividade da decisão, mas deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a imposição de valores excessivos que resultem em enriquecimento indevido ou distorção da finalidade da medida.

No caso em apreço, a fixação da multa diária em R$ 50.000,00 mostra-se manifestamente desproporcional, sobretudo diante da natureza da obrigação imposta e da capacidade econômica das partes. O valor estabelecido excede o necessário para compelir ao cumprimento e pode gerar resultado punitivo indevido, destoando do caráter instrumental e coercitivo que lhe é próprio.

Dessa forma, a fim de adequar a sanção ao seu real propósito e resguardar o equilíbrio entre coercitividade e razoabilidade, impõe-se a redução da multa diária para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada ao período máximo de 20 (vinte) dias, medida que se mostra suficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial sem comprometer a proporcionalidade que deve nortear a aplicação das astreintes.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que restaram configurados
os requisitos necessários
somente
para
a reforma
parcial
da decisão agravada
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para
reduzir a multa diária fixada

para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada ao período máximo de 20 (vinte) dias
,
mantendo-se, no mais,
incólume
a decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025